Tribunal: TJSP
Processo: 2116851-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência em caráter antecedente. Arresto cautelar. Cabimento. Presença dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC. Necessidade de preservação do direito, diante do perigo de dano ao ressarcimento. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.